Tribunal: TJES
Processo: 5011283-54.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011283-54.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: VANDERLEIA VERISSIMO DOS REIS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA ONLINE. NÃO ENTREGA DE PRODUTO (FOGÃO). ESTORNO ADMINISTRATIVO COMPROVADO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. QUANTUM MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela parte ré (plataforma de vendas online) contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais e morais em razão da não entrega de um fogão adquirido pela autora. A recorrente alega a perda do objeto quanto aos danos materiais, ante a realização de estorno administrativo, e a inexistência de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se subsiste a condenação por danos materiais diante da prova documental de estorno realizado administrativamente antes da sentença; (ii) analisar se a falha na prestação do serviço (não entrega de bem essencial) enseja reparação por danos morais e se o
quantum
fixado é adequado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da fornecedora é objetiva (art. 14 do CDC). No entanto, restou comprovado nos autos, por meio de tela sistêmica, que o reembolso do valor pago foi efetivado em data anterior à prolação da sentença. A manutenção da condenação material implicaria enriquecimento sem causa da autora (art. 884 do CC), impondo-se a reforma da sentença neste ponto.

4. Quanto aos danos morais, a situação ultrapassa o mero aborrecimento. A frustração da expectativa de recebimento de bem essencial (fogão), somada à necessidade de judicialização para resolução do conflito, caracteriza o dano moral, conforme a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

5. O valor indenizatório de R$3.000,00 (três mil reais) mostra-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a condenação por danos materiais.

Tese de julgamento:
"1. Comprovada a restituição administrativa do valor pago antes da sentença, deve ser afastada a condenação por danos materiais, vedando-se o enriquecimento sem causa. 2. A falha na entrega de produto de natureza essencial (eletrodoméstico), obrigando o consumidor a recorrer ao Judiciário, configura dano moral indenizável."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011283-54.2024.8.08.0014

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDA: VANDERLEIA VERISSIMO DOS REIS

JUÍZA SENTENCIANTE: PAULA MOSCON

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA ONLINE. NÃO ENTREGA DE PRODUTO (FOGÃO). ESTORNO ADMINISTRATIVO COMPROVADO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. QUANTUM MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela parte ré (plataforma de vendas online) contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais e morais em razão da não entrega de um fogão adquirido pela autora. A recorrente alega a perda do objeto quanto aos danos materiais, ante a realização de estorno administrativo, e a inexistência de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se subsiste a condenação por danos materiais diante da prova documental de estorno realizado administrativamente antes da sentença; (ii) analisar se a falha na prestação do serviço (não entrega de bem essencial) enseja reparação por danos morais e se o
quantum
fixado é adequado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da fornecedora é objetiva (art. 14 do CDC). No entanto, restou comprovado nos autos, por meio de tela sistêmica, que o reembolso do valor pago foi efetivado em data anterior à prolação da sentença. A manutenção da condenação material implicaria enriquecimento sem causa da autora (art. 884 do CC), impondo-se a reforma da sentença neste ponto.

4. Quanto aos danos morais, a situação ultrapassa o mero aborrecimento. A frustração da expectativa de recebimento de bem essencial (fogão), somada à necessidade de judicialização para resolução do conflito, caracteriza o dano moral, conforme a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

5. O valor indenizatório de R$3.000,00 (três mil reais) mostra-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a condenação por danos materiais.

Tese de julgamento:
"1. Comprovada a restituição administrativa do valor pago antes da sentença, deve ser afastada a condenação por danos materiais, vedando-se o enriquecimento sem causa. 2. A falha na entrega de produto de natureza essencial (eletrodoméstico), obrigando o consumidor a recorrer ao Judiciário, configura dano moral indenizável."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
VANDERLEIA VERISSIMO DOS REIS

em face de
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA,
aduzindo a requerente que
adquiriu, em 19/03/2024, um fogão pelo valor de R$ 1.390,00, não tendo recebido o produto.

Assim, requereu a restituição do valor pago, sem êxito, motivo pelo qual buscou auxílio junto ao PROCON em julho de 2024, sendo que a requerida informou que teria efetuado o reembolso em abril de 2024, contudo, as faturas do cartão de crédito da autora continuaram a registrar a cobrança das parcelas.

A sentença (ID 14793828) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto, julgo procedentes os pedidos para condenar parte Requerida, MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, a pagar à parte autora a quantia de R$1.390,70 (um mil, trezentos e noventa reais e setenta centavos), assegurada a incidência de juros de mora desde a citação e de correção monetária a contar da data do primeiro pagamento.

Condeno a Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde citação, por cuidar-se de ilícito contratual (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 14793829), alegando, em síntese, a perda do objeto quanto ao pedido de dano material. Defende que os fatos narrados constituem mero aborrecimento (mero inadimplemento contratual), sem violação aos direitos da personalidade da Recorrida. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado.

Em sede de contrarrazões (ID 14793842), a parte recorrida pugna pela manutenção da sentença, argumentando que a recorrente não comprovou de forma inequívoca a devolução espontânea antes da judicialização; a falha na prestação do serviço e o descaso administrativo justificam a manutenção dos danos morais no patamar fixado.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma parcial da sentença
.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da fornecedora de serviços objetiva (art. 14 do CDC).

A Recorrente logrou êxito em demonstrar, através de documentos anexos às razões recursais e já apresentados em contestação, que procedeu ao estorno do valor da compra. Conforme observa-se na tela sistêmica colacionada em contestação (
ID 14793818 - Pág. 5
), consta a informação de reembolsado no valor de R$1.390,16, com data de reconciliação em 03/04/2024.

Considerando que a sentença foi proferida posteriormente a essa data, a manutenção da condenação em danos materiais, sem o abatimento ou reconhecimento do estorno administrativo, ensejaria o enriquecimento sem causa da parte autora (art. 884 do CC). A parte recorrida, em contrarrazões, alega que o reembolso foi posterior à propositura, mas não nega categoricamente o recebimento, focando na "falta de resolução administrativa" prévia.

Dessa forma, assiste razão à Recorrente neste ponto. Deve-se reformar a sentença para afastar a condenação por danos materiais uma vez que a restituição já foi operada administrativamente pela plataforma.

Quanto aos danos morais, a sentença não merece reparo. É incontroverso que a Recorrida adquiriu um produto (fogão) e não o recebeu. A frustração da legítima expectativa do consumidor, somada à necessidade de judicialização da demanda para ver seus direitos resguardados (Teoria do Desvio Produtivo), ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

A alegação da Recorrente de que se trata de "mero dissabor" ou "indústria do dano moral" não se sustenta diante da falha na prestação do serviço que privou a consumidora de um bem de utilidade doméstica diária.

No que tange ao valor da indenização, o montante de
R$3.000,00 (três mil reais)
fixado pelo juízo
a quo
mostra-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso, atendendo à dupla finalidade da condenação (compensatória e pedagógica), sem importar em enriquecimento ilícito. Não há que se falar em redução para patamares irrisórios sugeridos pela Recorrente, sob pena de esvaziar o caráter punitivo da medida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença no tocante aos danos materiais, julgando improcedente o pedido de restituição do valor pago (R$ 1.390,70), tendo em vista a comprovação do estorno administrativo realizado, mantendo-se a sentença incólume em seus demais termos, especialmente quanto à condenação por danos morais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)